Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-37.2020.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000556-37.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELI IARA MAXIMOVITZ - CPF: 065.201.069-50 (APELADO), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
EFEITOS DA REVELIA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE
LEI MUNICIPAL.
VERBAS TRABALHISTAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC.

Contudo
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).

2.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

3.

São
nulos

o
s

contratos

temporários

celebrados

por

município
que
não

possui
lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
.
Não

existem

evidências
de que
o

Município
de
Guarantã
do Norte
possuía
lei municipal
específica
que
autorizasse
a
contratação

temporária
,
quando

foram

firmados

os

contratos
com a
parte

reclamante
(art. 376 do CPC).

4.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

5.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000556-37.2020.8.11.0087

Origem
:
VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrido
:
FRANCIELI IARA MAXIMOVITZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCIELI IARA MAXIMOVITZ

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
.
Noticiou
que: a)
em
2017
foi

contratada
, de forma
temporária
, pela
parte

reclamada
, para
exercer
a
função
de
professora
; b)
trabalhou

até

dezembro
/2019; c)
não

foram

pagos

os

seus

direitos
(
férias
, FGTS e 13º
salário
); d) o
contrato

celebrado
entre as partes é
nulo
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamada
é revel,
contudo
,
não

são

aplicáveis

os

efeitos
da
revelia
,
cabendo
à
parte

reclamante

provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
; b) o
contrato
de
trabalho

firmado
entre as partes
não
é
excepcional
; c)
são

devidas
as
verbas

postuladas
pela
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de FGTS,
férias
e
décimo

terceiro

salário
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
lhe

foi

indevidamente

imputada

a

revelia
,
ocasionando

cerceamento
de
defesa
; b)
possui
a Lei nº 167/97, que
em

seu

artigo
2°
elenca
quais
seriam
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse
público
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Vale
esclarecer
que
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
e,
consequentemente
,
não
se
aplica

os

efeitos
da
revelia

neste

caso
:

(...)
2. A par da
falta
de rigor com que a
recorrente

expôs
o
seu

inconformismo
,
não

deixando
claro de que forma o
aresto

estadual

teria

violado
o
tema

inserto
no art. 344 do CPC, é de se
constatar
que a Corte a quo
não
se
afastou
da
jurisprudência

deste
Superior Tribunal,
firme
no
sentido
de que "
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
. Assim,
cabe
à
parte

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
do
direito

alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
DJe
de 15/5/2019). (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023)

Analisando

os
autos,
observa
-se que
não
se
aplicam

os

efeitos
da
revelia
, pois
os

fatos

controvertidos
se
referem
a
direitos

indisponíveis
,
conforme

consignado

na

sentença
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

cerceamento
de
defesa
,
haja
vista que
os

efeitos
da
revelia

não

foram

aplicados
no
julgamento
da
demanda
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Neste contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que
nãopossuem
lei específica que autorizam este tipo de contratação.

A
contrário
sensu
este
é o
entendimento

sedimentado
no STF:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STF
RE
1407944,
Relator
(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 26/10/2022,
Publicação: 27/10/2022)

Vale
destacar
ser
impossível

a

aplicação

subsidiária
da Lei Federal 8.745/93
aos

municípios
que
não

possuem
a
referida

regulamentação
,
diante
da
expressa

vedação

contida

em

seu
art. 6º,
corroborado
com o
Princípio
da
Autonomia

Administrativa
, Política e Financeira Municipal.

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamada

mencionou

nas

razões

recursais
que
o

contrato
da
parte

reclamante

foi

firmado

dentro
das
regras

estabelecidas
pela Lei Municipal
nº
167/1997.

Contudo
,
em

pesquisa

em
site de
busca
e no site
www.leismunicipais.com.br,

não

foi

possível

encontrar
a
referida
lei.

Pelo
contrário
,
foram

localizadas
a Lei
Complementar

nº
263/2017, de 22/12/2017, a Lei
Complementar

nº
283/2019, de 20/12/2019 e a Lei
Complementar

nº
310/2022, de 3/5/2022.

Nesse
contexto
, com
fulcro
no art. 376 do CPC, que
impõe
à
parte
que alegar
direito
municipal o
dever
de
provar
a
sua

existência
com o
teor
da lei
vigente
, presume-se que
efetivamente
o
Município
de
Guarantã
do Norte
não

possuía
lei que
autorizasse
a
contratação

temporária
,
quando

foi

firmado
o
contrato
com a
parte

reclamante
(
fevereiro
/2017).

Portanto
, o
contato

celebrado
entre partes
não

possui

natureza

temporária
e
deve
ser
declarado

nulo

por

ausência
de
previsão
legal.

Férias
e 13º
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165DIVULG 30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidos
o
décimo

terceiro
e as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2º,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2017 a
dezembro
/2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(29/5/2020).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025